Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RESISTENCIA PASSIVA NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL EXASPERADA. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a ação penal contra o ora recorrente pela suposta prática do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso apresenta 03 questões a serem resolvidas: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo tipo penal em exame; (ii) se o crime pode ser afastado, por se tratar de resistência passiva; (iii) se a prática de crime durante o cumprimento de prévia pena importa em valoração negativa de sua conduta social durante a dosimetria da pena;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A chamada “resistência passiva” “é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de variadas maneiras: fazendo ‘corpo mole’ para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros” (Guilherme de Souza Nucci, in Curso de Direito Penal: Parte Especial. v.3, em e-book. Grupo GEN, 2023). 3.1. Na situação posta, o conjunto probatório evidencia, com segurança, que o acusado valeu-se de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal, confirmando a autoria e materialidade da conduta narrada na denuncia.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Deve ser mantida a valoração negativa a circunstância judicial da conduta social, haja vista que a jurisprudência desta Corte considera que a prática do crime durante o cumprimento de outra pena permite a exasperação da reprimenda penal, por ser evidente a maior reprovabilidade na conduta do agente, que despreza as regras inerentes ao objetivo da execução penal, ou seja, a ressocialização. Precedentes.
6. "Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, mas desprovido.